Tribunal: STF
Processo: Pet 12074
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Ref.: petição 12074/MG.



    Trata-se de petição proposta pelo Governador e pelo Presidente da Assembleia do Estado de Minas Gerais para requerer a instauração de negociação federativa a fim de se encontrar solução concertada ao equacionamento da dívida do Estado de Minas Gerais com a União. 



    O Ministro Nunes Marques, relator do feito, concedeu medida cautelar, referendada por unanimidade pelo Plenário do STF, no início de 2023, a qual prorrogou por 120 dias, a contar de 20 de dezembro de 2023, o prazo previsto no art. 4º-A, II, a, da LC 159/2017.



    Posteriormente, houve pedido do Estado de Minas Gerais de prorrogação do prazo (eDOC 32), por 180 dias. 



    Na sessão virtual de 10 a 17 de maio, o relator submeteu a refendo a decisão cautelar de 19 de abril de 2024, por meio da qual deferiu o pedido de prorrogação por 90 (noventa) dias de todos os prazos em curso no processo de adesão do Estado de Minas Gerais ao RRF, em especial aquele decorrente do disposto no art. 4º-A, II, “a”, da Lei Complementar n. 159/2017, no que foi acompanhado pelo Ministro Alexandre de Moraes, o processo foi destacado pelo Ministro Flávio Dino. O Ministro Cristiano Zanin acompanhou o Relator com ressalvas.   



    Dessa decisão monocrática, extrai-se que (eDOC 42, p. 4):



    “A prorrogação da situação de endividamento, nesse painel, tem de ser acompanhada de atitudes concretas e de disposição a uma negociação célere e respeitosa entre as unidades políticas envolvidas. É preciso resolver aquilo que a União denomina, em sua peça, “estado de precariedade de informações e insuficiência documental por parte do ente federado, além de ausência de esforço colaborativo” (eDoc 35, fls. 4 e 7), sob pena de a interferência do Poder Judiciário, em vez de traduzir estímulo à comunicação entre as partes, representar interdição e obstáculo.”



    O processo está pautado para a sessão presencial do Plenário do dia 28.08.2024.



    Em sua petição (eDOC 66), o Governador do Estado de Minas Gerais requer: 



    “i) a oitiva da União (antes da data final concedida em sede de segunda cautelar neste feito), para informar se concorda com o elastecimento do prazo concedido pelo Ministro Relator para até a regulamentação do programa definitivo entre o Ministério da Fazenda e o Congresso Nacional ou, em caráter alternativo, pelo menos, até o dia 28/08/2024, data em que está pautada a continuidade do referendo nesta petição; ii) a designação de audiência de conciliação nesta PETIÇÃO nº. 12.074, ainda durante o recesso deste Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, para busca de medida, mesmo que provisória, para resguardar os interesses e direitos das partes, até a conclusão das tratativas anunciadas pelo Sr. Ministro da Fazenda e pelo Sr. Presidente do Congresso Nacional, Senador Rodrigo Pacheco.”



    Exarei despacho no qual requisitei a manifestação da União quanto ao pedido deduzido pelo Estado de Minas Gerais (eDOC 69). 



    A Advocacia-Geral da União manifestou-se pela não concessão da antecipação da tutela requerida pelo Estado, e pleiteou que “nova prorrogação do prazo para ingresso no Regime de Recuperação Fiscal do Estado de Minas Gerais seja condicionada à observância das contrapartidas impostas pelo ordenamento jurídico sobre o tema, em especial, a retomada do pagamento das parcelas de seu refinanciamento com o Ente central, como se no Regime de Recuperação Fiscal estivesse.” (eDOC 72, p. 8).



    Após o despacho (eDOC 76), o Estado de Minas Gerais e o Senado Federal manifestaram-se a favor do pedido de prorrogação do prazo conforme requerido (respectivamente eDOC 77 e 80).



    Instada a manifestar-se, a Procuradoria Geral da República, de modo diligente, apresentou parecer nos autos. Concluiu em suma que “a Procuradoria-Geral da República não vislumbra óbice, portanto, à prorrogação do prazo até o término do julgamento do referendo da última decisão liminar pelo Plenário, condicionada ao pagamento das parcelas de refinanciamento da dívida do Estado com a União, como se a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal já estivesse homologada. Sugere o deferimento do pedido de intimação da União para se manifestar sobre o interesse na designação de audiência de conciliação requerida pelo Estado de Minas Gerais.”



    É o relatório. Decido.



    O lapso temporal tal como pretendido pode ser tido por exorbitante, porém, parte da razão de ser da pretensão urgente do ente estadual, a rigor, neste período do recesso do tribunal, sabe à razoabilidade, ainda que, remarque-se, parcialmente. Cumpre, pois, acolher em parte e abrir espaço útil em deferência à apreciação que o Ministro Nunes Marques, Relator do caso, poderá fazer ao retorno do recesso. Explico, assim, os fundamentos que me levam a essa decisão na data de hoje, a fim de não deixar maiores dúvidas, ao menos por ora, ainda pendentes no tema.



    Realizei audiências, auscultei as partes e legítimos interessados nestes dias do recesso em curso. É provável que novos aportes e pronunciamentos poderão vir aos autos com aspectos que auxiliarão exames futuros. Nada obstante, na data de hoje, 16 de julho, finda o período em que o Vice-Presidente está no exercício da Presidência; a fim de não legar tema sem desate, considerando que conduzi a instrução neste período do recesso e sem embargo de direção diversa que oportunamente se entender por cabível, exaro a decisão que, segundo o ‘estado da arte’ deste momento processual, entendo competir-me ao final deste período, por precaução, urgência e segurança jurídica. O instruído nos autos é suficiente para essa apreciação.



    Alega-se urgência. Controvertem as partes sobre o termo final do prazo concedido pelo Relator: para o Estado de Minas, requerente, dia 20.7; para a AGU, amanhã, dia 17. Parece assistir razão ao Estado de Minas, entretanto, sem prejuízo dessa definição, aquele lapso temporal está mesmo para se esgotar.



    E há urgência, mas em sentido plurívoco. O tempo também é precioso e relevante para o contribuinte que, com seu trabalho, labor e empreendimento, recolhe os tributos para manutenção do serviço público em todos os entes nacionais, demandando legitimamente gestões públicas eficientes e competentes, ciosos com os gastos, despesas e receitas.



    A matéria de fundo é realmente grave. Da incúria dos governos padece a população. Dos embates federativos sem diálogo frutífero nem cooperação genuína concreta e efetiva, guiada por interesses de Estado e não apenas por circunstâncias conjunturais, se faz essa judicialização desenfreada, uma abdicação (voluntária ou forçada) quase insensata da espacialidade da política. Todavia, compreensivelmente às vezes o dissenso irremediável se instala. Sem embargo, parece presente o fato de que são utilizados sucessivos pedidos de prorrogação de forma a não adimplir integralmente compromissos financeiros. Inexiste tecnicamente ‘regime de recuperação fiscal de natureza judicial’, exceto se a patologia da exceção se tornar regra. 



    Ademais, no caso vertente, o tema já estava posto, porque já ciente o ente estadual do termo final que agora estriba pedido em sede de urgência, porquanto ao peticionar no plantão havia prévio ao recesso o conhecimento do último dia do prazo. 



    Em deferência às atribuições do Relator, nos termos dos poderes a ele destinados pelo Regimento Interno deste tribunal, chancelar agora, simplesmente, a prorrogação até o dia 28 de agosto expandiria um período maior que o concedido anteriormente. 



    Acresço que, do exame que procedi, não depreendi com toda a nitidez que o ente estadual tomou precisamente todas as medidas que a União apontou como indispensáveis e que já foram referidas pela r. decisão do e. Ministro Nunes Marques. Relembro reiterando aqui as condições já exigidas pelo Ministro relator em sua decisão monocrática que autorizou a prorrogação por 90 dias (eDOC 42, p. 4):



    “A prorrogação da situação de endividamento, nesse painel, tem de ser acompanhada de atitudes concretas e de disposição a uma negociação célere e respeitosa entre as unidades políticas envolvidas. É preciso resolver aquilo que a União denomina, em sua peça, “estado de precariedade de informações e insuficiência documental por parte do ente federado, além de ausência de esforço colaborativo” (eDoc 35, fls. 4 e 7), sob pena de a interferência do Poder Judiciário, em vez de traduzir estímulo à comunicação entre as partes, representar interdição e obstáculo. As circunstâncias extraordinárias narradas por ambas as partes sugerem o implemento, por agora, de providências acautelatórias. 3. Ante o exposto, defiro, ad referendum do Plenário, o pedido de prorrogação por 90 (noventa) dias de todos os prazos em curso no processo de adesão do Estado de Minas Gerais ao RRF, em especial, aquele decorrente do disposto no art. 4º-A, II, “a”, da Lei Complementar n. 159/2017.” 



    Porém, negar uma determinada prorrogação neste momento do recesso forense pode trazer consequências mais severas do que postergar por alguns dias o lapso temporal fixado pelo e. Ministro Relator. Trata-se, pois, de um tema limítrofe na aplicação ou não do art. 13 do RISTF (dispositivo que trata das matérias concernentes ao período de recesso), no entanto, o total deferimento ou a negativa integral do pedido poderia, em tese, avançar sobre as competências do Relator e quiçá adiantaria (mesmo que implicitamente) juízos de valor sobre o mérito da ação. 



    Por derradeiro, entendo que a questão atinente à designação de audiência de conciliação requerida pode eventualmente ser examinada pelo e. Ministro Relator do caso.



    Isto posto, acolho em parte o pedido e estendo, tão somente, o efeito jurídico do termo final da prorrogação para o dia 1º (inclusive) de agosto vindouro.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente no exercício da Presidência



Documento assinado digitalmente